Tribunal: TJPA
Processo: 0021591-77.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10122 - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021591-77.2016.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FERNANDO DA SILVA GOUVEIA, ANTONIO DA SILVA GOUVEIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO DE MAJORAÇÃO EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Fernando da Silva Gouveia contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, nos autos da ação de desapropriação por utilidade pública, para adequar os juros compensatórios e corrigir o valor da indenização. O embargante alega omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios em grau recursal, sustentando ainda a majoração em razão do suposto caráter protelatório do recurso de apelação. Requereu, por fim, prioridade na tramitação com base no Estatuto do Idoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) houve omissão do acórdão quanto à fixação dos honorários recursais em favor do recorrido;
(ii) é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do parcial provimento do recurso de apelação;
(iii) a ausência de pronunciamento expresso quanto ao pedido de tramitação prioritária configura omissão sanável por embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada no Tema 1059/STJ, segundo a qual a majoração dos honorários de sucumbência somente se aplica quando o recurso é integralmente desprovido.
4. Não se verifica omissão quanto aos honorários advocatícios, uma vez que, diante do provimento parcial da apelação, não há hipótese legal de majoração.
5. O pleito de prioridade de tramitação, fundamentado no Estatuto do Idoso, constitui matéria de natureza administrativa, que não exige manifestação judicial no acórdão.
6. A oposição dos embargos revela mera tentativa de rediscutir fundamentos do acórdão, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A majoração dos honorários advocatícios recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC, pressupõe o desprovimento integral do recurso. 2. O silêncio do acórdão sobre pedido de prioridade de tramitação não configura omissão sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1059.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por
Fernando da Silva Gouveia
, contra Acórdão de ID nº 24017153, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da
Ação de Desapropriação por Utilidade Pública
, ajuizada pelo Estado do Pará, contra os ora embargantes.

O
Estado
sustentou a declaração de utilidade pública e de interesse social, nos termos do Decreto Estadual nº 481/2012, publicado no DOE em 16/07/2012, considerando a necessidade de implantação de projeto vinculado às finalidades de atender a demanda de melhoria nas condições de mobilidade urbana da Região Metropolitana de Belém, com o prolongamento da Av. João Paulo II (Programa Ação Metrópole).

Em decisão interlocutória de ID. 17296057 – pág. 4/5, foi deferida a imissão provisória na posse do bem mediante o depósito judicial da indenização oferecida, no valor de R$ 5.635.000,00 (cinco milhões, seiscentos e trinta e cinco mil reais), bem como a intimação do Réu para que oferecesse sua contestação, sendo nomeado, de pronto, o perito judicial, em caso de não haver concordância expressa quanto ao valor da indenização.

Foi realizado depósito judicial (ID. 17296079 – pág. 7), conforme comprovado pelo extrato de subconta em ID. 17296079 – pág. 9.

O requerido,
Fernando da Silva Gouveia
, apresentou contestação em ID. 17296059, impugnando o valor da indenização proposta pelo Estado, bem como indicando o assistente técnico e os quesitos para serem respondidos pelo perito técnico. Por fim, requereu a revogação da imissão na posse tendo em vista a ausência do depósito determinado pelo juízo.

Após o trâmite processual, em sentença (ID. 1729618), o juízo de 1º grau julgou o pedido
parcialmente procedente
, nos seguintes termos:

III - Dispositivo.

Isto posto, ante os fatos e fundamentos acima expostos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO declarando incorporado ao patrimônio do Requerente o bem objeto da presente demanda, e CONDENO ESTADO DO PARÁ, ao pagamento da indenização no valor de R$ 6.258.330,73 (seis milhões duzentos e cinquenta e oito mil trezentos e trinta reais e setenta e três centavos), acrescidos de juros compensatórios de 1% ao mês (de 14/09/2001 a 28/05/2018) e de 0,5% ao mês (a partir de 28/05/2018), a contar da imissão na posse e sobre a diferença entre 80% do valor ofertado e o valor fixado pela sentença. Correção monetária pelo INPC, incidindo desde a data da confecção do laudo pericial. O termo inicial dos juros moratórios é o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito. Determino que do valor apurado, seja descontado a quantia depositada em juízo, já levantada pelo Requerido, devidamente atualizada.

Atente o Autor para que proceda o pagamento do valor remanescente atualizado a ser apurado do montante percebido que também foi devidamente corrigido.

Determino a liberação à Expropriada do restante (20%) referente ao valor depositado.

Expeça-se Alvará.

Em consequência, DECRETO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 487, I do CPC.

Os honorários advocatícios são fixados em 5%, calculados sobre a diferença da oferta e do valor da indenização, ambos corrigidos monetariamente, na forma do comando emergente da Súmula 617-STF.

Após, o trânsito em Julgado devidamente certificado nos autos, servirá esta Sentença de título hábil à transferência de domínio ao expropriante, expedindo-se alvará para pagamento do valor da justa indenização.

Expeçam-se os mandados que se fizerem necessários.

SEM CUSTAS POR SE TRATAR DE FAZENDA PÚBLICA.(...)

O
Estado do Pará
, inconformado com a decisão, interpôs recurso de
apelação
(ID. 17296206) alegando que o valor fixado pela justiça, embora condizente com o laudo técnico de avaliação (ID. 75021257 - 75021259), afirma que método utilizado pelo perito para avaliar a terra nua não é o adequado, requerendo a minoração do valor para R$ 4.826.315,00 (quatro milhões, oitocentos e vinte e seis mil, trezentos e quinze reais), sendo R$ 1.721.663,14 (um milhão, setecentos e vinte e um mil, seiscentos e sessenta e três reais e quatorze centavos) pelas benfeitorias e R$ 3.640.906,35 (três milhões, seiscentos e quarenta mil, novecentos e seis reais e trinta e cinco centavos) pela terra nua.

Ainda, impugnou os juros compensatórios, por entender que está em desacordo com o julgamento da ADI 2332-DF, requereu que a correção monetária fosse realizada pela taxa SELIC.

Em contrapartida,
Fernando da Silva Gouveia e Antônio Gouveia
, na condição de apelados, apresentaram contrarrazões (ID. 17296209), refutando os argumentos do recurso de apelação, pugnando pela condenação do Apelante ao pagamento de: (i) R$ 11.100,000,00 (onze milhões cem mil reais), considerando o valor da área do Fernando e suas benfeitorias de acordo com o laudo ID: 75020455; (ii) justa indenização a ser calculada por Vossa Excelência de acordo com o índice fornecido no laudo ID: 75020455 pág.3 e ID: 75021049, pág.4, referente a área de 1.800m2 do Apelado Antônio.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito, conforme ID. 17314975.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público
se absteve de apresentar parecer.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, houve o conhecimento da Apelação Cível, e parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

Pelo exposto,
CONHEÇO o recurso de Apelação Cível, DANDO PARCIAL PROVIMENTO
para adequar os juros compensatórios, os quais deverão ser de 0,5% (meio por cento), a contar da imissão na posse e sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do valor ofertado e o valor fixado pela sentença, a serem atualizados pelo índice IPCA, bem como, corrijo o valor da indenização para R$ 7.182.000,00 (sete milhões, cento e oitenta e dois mil reais), com a inclusão dos valores das benfeitorias, conforme estipulado em Laudo Técnico, nos termos da fundamentação lançada.

Face a esse Acórdão,
Fernando da Silva Gouveia
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios em sede recursal, os quais foram supostamente requeridos nas contrarrazões à apelação. Sustenta, ainda, a aplicação da majoração dos honorários recursais por conta do caráter protelatório do recurso de apelação. Ao final, requer a prioridade na tramitação, com fundamento no Estatuto do Idoso.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões refutando o alegando e requerendo o desprovimento do recurso de embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão no Acórdão recorrido quanto à fixação dos honorários advocatícios em sede recursal, os quais foram supostamente requeridos nas contrarrazões à apelação. Sustenta, ainda, a aplicação da majoração dos honorários recursais por conta do caráter protelatório do recurso de apelação

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o Acórdão recorrido está em consonância com a tese firmada no Tema Repetitivo 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, o qual pressupõe que não se aplica a majoração de honorários sucumbenciais quando há parcial provimento,
vejamos
:

" A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação."

Portanto, a jurisprudência dominante entende que a majoração é cabível apenas quando o recurso é integralmente desprovido, não se aplicando em caso de provimento parcial ou total, o que se amolda ao Acórdão recorrido, vez que não majorou os honorários, vejamos:

Pelo exposto,
CONHEÇO o recurso de Apelação Cível, DANDO PARCIAL PROVIMENTO
para adequar os juros compensatórios,(...)

Segue entendimento dominante deste Egrégio tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO. DESVIRTUAMENTO DA TEMPORARIEDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária que se estendeu por mais de sete anos, em afronta ao art. 37, IX, da Constituição Federal, caracteriza o desvirtuamento da natureza excepcional e temporária da função, devendo ser reconhecida sua nulidade.
4. Nos termos do RE 596.478 (Tema 191) e da ADI 3127, é assegurado ao servidor contratado irregularmente o direito ao FGTS, mesmo em caso de nulidade do contrato, desde que reconhecido o direito ao salário pelos serviços prestados.
5. Conforme o Tema 551 da Repercussão Geral (RE 1.066.677/MG), é devido o pagamento do 13º salário e férias acrescidas de 1/3 nos casos em que houver desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, o que se verificou no presente caso.
6.
Quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, aplica-se o entendimento firmado no Tema 1059 do STJ, devendo a decisão monocrática ser reformada nesse ponto, sendo indevida a majoração na hipótese analisada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido, a fim de afastar a majoração dos honorários advocatícios, mantendo-se a Decisão Monocrática nos demais termos.
Tese de julgamento
:
1. A contratação temporária que se prolonga de forma reiterada e sucessiva sem justificativa válida viola o art. 37, IX, da CF/88, ensejando a nulidade do contrato.
2. Declarada a nulidade, é assegurado ao contratado o direito ao FGTS, ao 13º salário e às férias proporcionais acrescidas de 1/3, quando caracterizado o desvirtuamento da temporariedade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478 (Tema 191), Rel. Min. Ellen Gracie; STF, ADI 3127, Rel. Min. Teori Zavascki; STF, RE 1.066.677/MG (Tema 551), Rel. Min. Dias Toffoli; STJ, Tema 1059.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800474-88.2022.8.14.0037 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/03/2025 ) (grifo nosso)

Assim, não é necessária a reforma do Acórdão para afastar a majoração da condenação em honorários advocatícios, visto que foi dado parcial provimento ao recurso de apelação.

Quanto ao pedido de tramitação prioritária com base no Estatuto do Idoso, trata-se de pleito administrativo, que deve ser formulado diretamente ao órgão competente pela gestão dos feitos judiciais, não se caracterizando omissão do órgão julgador sua ausência de menção em decisão judicial.

Desse modo, verifica-se que não há existência de omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Portanto, os embargos opostos carecem dos requisitos legais para seu acolhimento, configurando mera tentativa de rediscussão da matéria já apreciada pelo colegiado, o que é incabível na via aclaratória.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2025